Tribunal: TJMT
Processo: 0009725-82.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009725-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS RACHID JAUDY JUNIOR - CPF: 253.575.901-25 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RECURSO PRETENDENDO O RECEBIMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA OBJURGADA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há
ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida.

2. É dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

3. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

4. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIAS RACHID JAUDY JUNIOR
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
0009725-82.2015.811.0041 julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer o direito ao recebimento de 04 (quatro) períodos de férias integrais exposto, acrescidas de 1/3 constitucional e 06 (seis) meses de férias proporcionais não usufruídas e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 87.928,05 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) referente a 04 (quatro) períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional e 06 (seis) meses de férias proporcionais.

Em suas razões recursais (Id. 7783885), sustenta o Apelante que tem direito a 1/3 de férias sob pena de enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7783888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 8502069).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que, trago como fundamento de decidir, razão diversa daquela deduzida nas razões recursais.

Em tese, deveria esta Relatora abrir vista dos autos ao Apelante para manifestação.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inicial, passo à razão de decidir.

Ao analisar a sentença objurgada e o presente Recurso de Apelação, verifica-se a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida.

É dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, o Apelante traz longo fundamento recursal acerca do direito ao recebimento de 1/3 de férias, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o juízo
a quo
não negou tal direito, pelo contrário, o reconheceu.

Tal reconhecimento do direito pretendido pelo Apelante fica bastante evidente quando se analisa a parte dispositiva da sentença, que assim está redigida,
in verbis:

Diante de todo o JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento de 04 (quatro) períodos de férias integrais exposto,
acrescidas de 1/3 constitucional
e 06 (seis) meses de férias proporcionais não usufruídas, CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de R$ 87.928,05 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) referente a 04 (quatro) períodos de férias integrais
acrescidas de 1/3 constitucional
e 06 (seis) meses de férias proporcionais, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1°-F da Lei n0 9.494/1997 — redação da Lei n° 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357.

Verificada a informação de processo administrativo em tramite objetivando o recebimento das mesmas verbas pleiteadas, oficie-se a Secretaria de Estado de Gestão para que tome conhecimento desta decisão e para que verifique o possível pagamento pela via administrativa. Caso seja constatado que já houve o pagamento, que seja noticiado a este Juízo e comprovado nestes autos.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 20 do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntario, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3°, II do CPC, em virtude do proveito econômico liquido estar fixado em R$ 87.928,05 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos. P.R.I.C. (NEGRITEI)

O que o juízo
a quo
discordou dos pedidos constantes na exordial foi apenas e tão somente quanto ao valor pretendido pelo Requerente e os cálculos apresentados, conforme se infere em trecho da sentença prolatada, que assim está redigida,
in verbis:

Em relação aos valores pleiteados pelo Requerente, verifico que merece correção.

O Requerente atribui a causa o valor de R$ 101.499,93 (cento e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), porém conforme documentos de fl. 20, a administração apresentou o valor de R$ 87.928,05 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

Nota-se que o Requerente não apresentou nenhuma planilha de cálculos ou justificou a quantia atribuída aos seus pedidos, ao passo que o Requerido apresentou a planilha de cálculos com os valores discriminados.

Tendo em vista a ausência de cálculos ou justificativa do Requerente quanto aos valores questionados pelo Requerido, entendo que o valor correto e de R$ 87.928,05 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos), conforme planilha de cálculos apresentada a fl. 20.

Como se pode observar, em nenhum momento o juízo
a quo
negou o direito pretendido pelo Apelante, mas apenas discordou dos cálculos apresentados.

Desta forma, demonstrado está que as razões recursais apresentadas pelo Requerente estão dissociadas dos fundamentos da sentença combatida.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021